Tribunal: TJBA
Processo: 8000278-38.2020.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000278-38.2020.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARISTELA NASCIMENTO VALADARES

Advogado(s)
:
EULALIA GOMES DA SILVA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. OMISSÃO NA REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 01 TJBA). PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO Nº 6.192/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito de policial militar à percepção de auxílio-transporte retroativo, relativo ao período anterior à edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019, com base no julgamento do IRDR Tema 01 deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o acerto da decisão monocrática ao aplicar a tese do IRDR Tema 01 TJBA, reconhecendo o direito ao benefício no período de omissão regulamentar; (ii) analisar se a condenação viola a Súmula Vinculante 37 ou gera
bis in idem
diante do pagamento administrativo iniciado em 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do precedente vinculante firmado no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 é medida impositiva. O Tribunal reconheceu a mora legislativa/administrativa e determinou o pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares, aplicando-se analogicamente o Decreto nº 6.192/97 até a edição da nova regulamentação.

4. Não há violação à Súmula Vinculante 37, pois a decisão não concede aumento sob fundamento de isonomia, mas assegura direito previsto em lei cuja eficácia estava contida por omissão abusiva do Estado.

5. A decisão recorrida delimitou expressamente a condenação até a implantação do Decreto nº 18.825/2019, afastando qualquer risco de
bis in idem
ou pagamento em duplicidade com os valores pagos administrativamente a partir de então.

6. Questões relativas a cálculos exatos e dias efetivamente trabalhados devem ser dirimidas na fase de liquidação, conforme já determinado na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

1. É devido o pagamento de auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia no período anterior à vigência do Decreto nº 18.825/2019, suprindo-se a omissão regulamentar pela aplicação analógica do Decreto nº 6.192/97, conforme tese vinculante firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01 TJBA).

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.021; Lei Estadual nº 7.990/2001.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000278-38.2020.8.05.0230
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada MARISTELA NASCIMENTO VALADARES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora